Tribunal: CARF
Processo: 11007.001701/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11007.001701/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.787 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
FIRST S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/09/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A matéria suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via
administrativa. Caracteriza-se a concomitância quando o pedido e a causa de
pedir dos processos administrativos e judiciais guardam irrefutável identidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, face a concomitância do presente processo
administrativo e da Ação Ordinária no 5000745-88.2011.404.7103/RS, cabível a aplicação da
Súmula CARF no 1 para fins de se caracterizar a renúncia ao julgamento nas instâncias
administrativas e não conhecer dos demais argumentos do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 10.032,22 referente à multa prevista no artigo 33 da Lei no
11.488/2007 decorrente da cessão do nome para acobertamento do real adquirente das
mercadorias importadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11007.001701/2009-69
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.787 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001701/2009-69

A interessada foi submetida a procedimento especial de fiscalização da Instrução
Normativa SRF no 206/2002, aplicado à mercadoria relacionada ao 4o e último
embarque parcial da Declaração de Importação-DI no 09/1163691-3, DI registrada na
modalidade de entrega fracionada, para importação de preformas PET de origem
uruguaia, com base em indícios de ocultação irregular de terceiro.
O procedimento objeto dos autos originou-se a partir de procedimento fiscal anterior em
que ficou constatado que a empresa First S.A atuava por encomenda de terceiros, sem
que estes fossem devidamente identificados, de acordo com a legislação tributária. Em
diligência a empresa transportadora Tora Transportes Industriais Ltda foram
encontrados documentos que demonstravam que a mercadoria relacionada na fatura que
instruiu a DI objeto destes autos destinava-se à empresa Refrescos Bandeirantes
Indústria e Comércio Ltda.
Durante o primeiro procedimento de fiscalização foram efetuadas diversas intimações
solicitando documentação e esclarecimentos para a empresa First S.A foram tomados
depoimentos dos intervenientes nas operações- transportador e despachantes
aduaneiros-, bem como do próprio diretor da empresa First, também foram colhidas
mensagens eletrônicas das empresas First e da transportadora Tora Transportes
Industriais. No procedimento relativos a estes autos também foi intimada a empresa
Refrescos Bandeirantes Indústria e Comércio Ltda, destinatária das mercadorias, a
apresentar esclarecimentos e documentos relativos a operação.
Em síntese concluiu a fiscalização
- A First S.A. atuava como mera intermediária nas operações de importação de
preformas destinadas à empresa Refrescos Bandeirantes.
- As preformas a serem importadas eram definidas pela empresa Refrescos Bandeirantes
que encaminhava os pedidos diretamente à empresa exportadora Cristalpet S.A.
- A empresa Refrescos Bandeirantes mantinha contato direto com a empresa Cristalpet,
inclusive definindo características das mercadorias a serem importadas.
- A empresa Refrescos Bandeirantes mantinha contato direto com a empresa Tora
Transportes Industriais Ltda., tratando da logística das entregas de preformas, desde o
carregamento junto ao fabricante até a entrega junto à sua planta industrial.
- A empresa First procurou ocultar da fiscalização, no decorrer do procedimento fiscal,
que as preformas por ela importadas, tinham destinatários predeterminados. A empresa
somente veio a admitir esse fato a partir da descoberta de provas irrefutáveis pela
fiscalização, em diligência junto à transportadora.
- A mercadoria importada através da DI n° 09/1163691-3 tinha como destinatário final e
predeterminado a empresa Refrescos Bandeirantes.
- Os recursos utilizados nas operações de importação pertenciam, ao que tudo indica, à
empresa First S.A.
- A empresa First S.A. atuava por encomenda de empresas que utilizam preformas Pet em
seus processos produtivos, entre elas a empresa Refrescos Bandeirantes. A operação em
questão enquadrou-se na modalidade de importação por encomenda, mas foi declarada
em nome próprio ocultando a condição da empresa Refrescos Bandeirantes de
encomendante e real destinatário das mercadorias.
- As empresas Refrescos Bandeirantes (encomendante) e First S.A. (importadora) não
cumpriram com os requisitos estabelecidos na IN SRF 634/2006 para a realização de
importações por encomenda. Portanto, as importações, inclusive a relacionada à Dl
n°09/1163691-3, foram irregulares.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.787 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001701/2009-69

- A verdadeira responsável pela operação de importação relativa à Dl no 09/1163691-3,
ou seja, aquela que deu causa à operação, foi a empresa Refrescos Bandeirantes.
- A conduta da empresa First S.A. configura a prática de ato simulado, uma vez que o
verdadeiro negócio jurídico realizado (importação por encomenda) permaneceu oculto.
- Houve, em tese, utilização indevida de benefício fiscal relativo ao ICMS pelas empresas
First S.A e Refrescos Bandeirantes, o que configura fraude tributária.
Desta forma finalmente concluiu que a empresa First S.A. ocultou a verdadeira
destinatária da mercadoria e responsável pela operação relacionada à DI 09/1163691-3,
empresa Refrescos Bandeirantes Indústria e Comércio Ltda., configurando a pratica de
ocultação do real comprador e responsável pela operação, mediante fraude e simulação.
Regularmente cientificada em 24/12/2009, a interessada apresentou impugnação de
folhas 327 e seguintes. Em síntese, traz as alegações:  nulidade do lançamento decorrente de
vários vícios que maculam sua legalidade;  consegue pr
produtos e da habitualidade de seus clientes;  a operação é uma importação por co
nta própria e não por encomenda, não houve
qualquer dano ao erário porque a tributação independe da modalidade de importação e
os tributos foram pagos;  já foi penalizada com a pena de perdimento das mercadorias
ilegal a
manutenção de ambas as exigências;
Ao final requer o processamento da impugnação para o fim de cancelar integralmente o
Auto de Infração afastando-se as penalidades aplicadas e que seja apresentado o pedido
de prorrogação do prazo para a conclusão do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
nos termos dos arts. 11 e 12 da Portaria RFB n 2 11.371, de 12 de dezembro de 2007.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 06-63.127 a seguir transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 04/09/2009
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no. 2.724,
de 27 de setembro de 2017
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Da análise das provas carreadas aos autos não resta nenhuma dúvida de que,
efetivamente, a importadora First S.A., ao registrar as Declarações de Importação como
se tratassem de importações diretas, estava, em verdade, ocultando a verdadeira
adquirente das mercadorias importadas.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.787 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001701/2009-69

Essa é a conclusão que se chega quando se verifica que as notas fiscais de saída que
ampararam as vendas às adquirentes das mercadorias possuem data de emissão
coincidente ou de poucos dias depois da emissão das notas fiscais de entrada, que
ampararam as mercadorias quando de sua importação. Para as mercadorias objeto
destes autos a Nota Fiscal de saída foi emitida na mesma data da Nota Fiscal de entrada
e antes mesmo de sua nacionalização.
Da mesma forma, comprovam a ocultação as mensagens eletrônicas trocadas
diretamente entre a real adquirente Refrescos Bandeirantes e a exportadora no Uruguai
sobre os pedidos, suas alterações, as programações e os problemas ocorridos com o
carregamento das mercadorias (fls. 115 a 129 e 149 a 153); e, ainda, as mensagens entre
Refrescos Bandeirantes e a transportadora sobre a logística da operação.
Merecem destaque as duas mensagens coladas abaixo: a primeira em que a empresa de
comércio exterior responsável pela declaração de exportação no Uruguai menciona e
anexa a Fatura no 7382 da Cristalpet (exportadora) para a Refrescos Bandeirantes (real
adquirente) revelando que a mercadoria da DI no 09/1163691-3, objeto destes autos,
destinava-se à empresa Refrescos Bandeirantes (fl. 175)3; e a segunda em que o Grupo
José Alves ao qual pertence a empresa Refrescos Bandeirantes apresenta reclamação
sobre o produto diretamente para o exportador, que emitiu carta de crédito em virtude
dos problemas ocorridos:
(...)
Temos portanto, que restou plenamente demonstrado que a empresa Refrescos
Bandeirantes possui o domínio de fato da operação de importação.
Também fazem concluir no mesmo sentido as declarações do despachante aduaneiro
responsável pelo registro das Declarações de Importação em nome da First S.A. que
recebia e providenciava, inicialmente, a troca das notas fiscais de entrada e saída.
Resta claro que, quando a importadora realizava as importações já sabia previamente
qual seria a destinatária das mercadorias importadas, todavia, não declarava o fato à
fiscalização, querendo fazer crer que se tratava de importações próprias quando, em
verdade, não o eram.
Após diligência na empresa transportadora houve mudança de postura por parte da
empresa First que passou a admitir que as mercadorias objeto deste processo estavam
previamente destinadas à Refrescos Bandeirantes. Vide declaração do próprio diretor da
empresa First para a fiscalização (fl. 204):
(...)
Um dos objetivos traçados pela Receita Federal do Brasil é pretender possuir controle
absoluto sobre o destino de todas mercadorias e bens importados por empresas
nacionais. A aplicação desta pena, assim como a de perdimento da mercadoria, não
deriva da sonegação de tributos, muito embora tal fato se constate como efeito
subsidiário, mas da burla aos controles aduaneiros.
Constatada a prática das duas condutas, ocultação e cessão de nome devem ser
aplicadas as penalidades específicas para cada uma delas, visto que cada uma das
multas tem natureza jurídica diversa devendo a fiscalização aplicá-las cumulativamente
(art. 727, §3o do Decreto 6.759/20093). visto o caráter vinculativo de sua ação.
Inconformada com a decisão da DRJ, a interessada apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com os argumentos a seguir elencados. Preliminarmente
alega o seguinte: 1) A multa foi afastada judicialmente na Ação Ordinária no 5000745-
88.2011.404.7103/RS; 2) A ocorrência da prescrição intercorrente. No mérito apresenta as
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.787 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001701/2009-69

seguintes alegações: 1) Das Razões para a Reforma do Acórdão; 2) Da inocorrência de
Interposição Fraudulenta de Terceiros, mediante Ocultação do Real Adquirente – Descabimento
da Multa pela Cessão de Nome de Pessoa Jurídica; 3) Da Inexistência de Fraude e Simulação –
Indevida Desconstituição/Desconsideração do Negócio Jurídico; 4) Dos Vícios de Motivação e
Finalidade do Ato Administrativo; 5) Da Inaplicabilidade da Multa pela Cessão de Nome de
Pessoa Jurídica (Lei no 11.488/07, art. 33), e da Configuração de Indevido Bis In Idem; 6) Da
Necessidade de Relevação da Multa ante a Ausência do Elemento Danoso e Da Aplicação da
Penalidade menos Gravosa em função da Presunção de Boa-Fé.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega dois pontos em sede de preliminar: 1) A multa foi afastada
judicialmente na Ação Ordinária no 5000745-88.2011.404.7103/RS; e 2) o reconhecimento da
ocorrência da prescrição intercorrente tendo em vista que o processo foi movimentado somente 8
anos após a apresentação da impugnação tempestiva.
1) Do afastamento da multa por decisão judicial na Ação Ordinária no
5000745-88.2011.404.7103/RS
A Recorrente afirma que a multa foi afastada nos autos da decisão judicial da
Ação Ordinária no 5000745-88.2011.404.7103/RS com trânsito em julgado nos seguintes termos:
7. A referida sentença declarou a insubsistência da pena de perdimento aplicada às
mercadorias importadas pela Recorrente, relacionadas no Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal no 1015600/27851/09, sob o argumento de não restarem
configuradas as alegações de fraude ou simulação, indispensáveis à imposição da
referida pena. Ademais, condenou a União ao pagamento de indenização em valor
equivalente ao dos produtos registrados na DI no 09/116369-1, alvo do perdimento
administrativo.
8. A propósito da parte dispositiva da sentença, a Recorrente apresentou Embargos de
Declaração, defendendo a inaplicabilidade até mesmo da multa prevista no art. 33, da
Lei no 11.488/2007, que também pressupõe conduta dolosa. E os Declaratórios foram
acolhidos, sendo a referida multa afastada e substituída pela prevista no art. 711, III,
do Regulamento Aduaneiro.
Ante o exposto, acolho os embargos para o fim de declarar a existência de contradição
e, por conseguinte, alterar a parte dispositiva da sentença do Ev. 93, que passa a ter a
seguinte formatação:
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.787 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001701/2009-69

'Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para (a)
declarar insubsistente a pena de perdimento aplicada às mercadorias relacionadas no
Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no 1015600/27851/09, lavrado
contra a autora, que originou o procedimento administrativo no 11007.001699/2009-28;
(b) afastar a multa prevista no art. 33 da Lei n.o 11.488/2007, substituindo-a pela
prevista no art. 711, III, do Regulamento Aduaneiro (Decreto n.o 6.759/2009), bem
como (c) para condenar a União ao pagamento de indenização em valor equivalente ao
dos produtos registrados na DI n.o 09/1163691-3, alvo do perdimento administrativo.
(Grifou-se).
Verifica-se de fato que a decisão judicial consubstanciada nos autos da Ação
Ordinária no 5000745-88.2011.404.7103/RS trata da pena de perdimento veiculada nos PAF
11007.001699/2009-28 e da penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 formalizada nos
autos ora em análise. Conforme consta do relatório acima, a penalidade aplicada refere-se
especificamente à cessão de nome consubstanciada na DI no 09/1163691-3.
Apesar de a Recorrente ter juntado decisão deste Conselho no sentido de aplicar a
decisão judicial para resolução definitiva do PAF já nesta instância administrativa, entendo que
cabe à unidade de origem a aplicação da decisão judicial transitada em julgado face a
concomitância verificada nesse estágio do processo administrativo.
Portanto, considerando a identificação da coincidência de objeto, pedido e causa
de pedir do presente processo administrativo e da ação judicial em questão, cabível a aplicação
da Súmula CARF no 1 para fins de se caracterizar a renúncia ao julgamento nas instâncias
administrativas.
Diante do exposto, voto por não reconhecer do Recurso Voluntário.

2) Da Prescrição Intercorrente
Ainda em sede de preliminares, a respeito dos argumentos relacionados a
prescrição intercorrente, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal quanto a inexistência desse
instituto no âmbito do processo administrativo tributário. Neste sentido, foi editada a Súmula
CARF no 11 nos seguintes termos: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo-fiscal”.
Cabe destacar que a citada Súmula é de observância obrigatória pelos membros do
CARF, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente.

Considerando a concomitância, restam prejudicados os demais argumentos do
recurso voluntário. Destaque-se que a decisão judicial em 2a instância decidiu pela substituição
da multa, portanto relevante a decretação da concomitância para fins de se adequar o processo à
decisão judicial.

Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.787 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001701/2009-69

Conclusões
Diante do exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e,
face a concomitância do presente processo administrativo e da Ação Ordinária no 5000745-
88.2011.404.7103/RS, cabível a aplicação da Súmula CARF no 1 para fins de se caracterizar a
renúncia ao julgamento nas instâncias administrativas e não conhecer dos demais argumentos do
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 459
DF CARF MF
Original